Tribunal: TCU
Processo: 026.976/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10543/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.6 do Acórdão 4342/2020-TCU-Segunda Câmara , e determinar o encaminhamento do feito à unidade instrutiva, para notificação desta deliberação, com posterior encaminhamento dos autos à Secretaria de Recursos, para análise da peça 104. 1. Processo TC- Processo 026.976/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Luiz Martins Marques (XXX.271.604-XX); Prefeitura Municipal de Maravilha - AL (12.251.286/0001-67) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maravilha - AL 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.